Tribunal: TJES
Processo: 0045622-76.2000.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045622-76.2000.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA MARLENE QUINELATO

APELADO: SANTINA SPEROTTO QUINELATO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – DEVER DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARTIGO 550,
CAPUT
E §1º, DO CPC – REQUISITO LEGAL NÃO SUPRIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que
“aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”
, sendo que,
“na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”
(
caput
e §1º, do art. 550, do Código de Processo Civil).

2
.
Na hipótese
sub examine
, a Apelante ajuizou a demanda sustentando de modo genérico haver irregularidades praticadas por sua genitora, ora Apelada, enquanto administradora provisória do Espólio do
de cujus
, nos autos do inventário que remonta ao ano de 1999, deixando de suprir os requisitos legais a viabilizar o processamento
do feito.

3
.
Nesse diapasão,
no caso vertente, afigura-se evidente a ausência de interesse processual, haja vista inexistirem elementos concretos a demonstrar, ainda que minimamente, que a Apelante seja credora da Apelada, o que conduziria ao dever de prestação de contas por parte desta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de prestação de contas” ajuizada por GERALDA MARLENE QUINELATO, ora Apelante, em face de SANTINA SPEROTTO QUINELATO, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 339/341 (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 344/350 (processo originário), requer a reforma da sentença, julgando-se procedente a demanda à luz das provas carreadas, com fulcro no art. 550 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (fls. 353/357) desconsideradas ante a não regularização da representação processual pela Apelada, nos termos do art. 76, inc. II, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045622-76.2000.8.08.0011

APELANTE: GERALDA MARLENE QUINELATO

APELADA: SANTINA SPEROTTO QUINELATO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de “ação de prestação de contas” ajuizada por GERALDA MARLENE QUINELATO, ora Apelante, em face de SANTINA SPEROTTO QUINELATO, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 339/341 (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 344/350 (processo originário), requer a reforma da sentença, julgando-se procedente a demanda à luz das provas carreadas, com fulcro no art. 550 do Código de Processo Civil.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ausência de interesse processual da Apelante e, por conseguinte, julgar extinta a demanda em cotejo.

Pois bem.

Na espécie, a Apelante ajuizou a presente demanda, pretendendo, em síntese, que sua genitora, ora Apelada, fosse compelida a prestar contas no período em que a mesma, na qualidade de inventariante, administrou provisoriamente o Espólio de Nelson Quinelato (
de cujus
), nos autos do inventário nº 011990355049 (fl. 52 – processo de origem).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual (art. 485, Inc. VI, do CPC), porquanto,
“inexistem elementos concretos a evidenciar que a requente seja credora da requerida, de modo a justificar a exigência de prestação de contas por parte desta.”

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada na sentença vergastada,
in verbis:

“(...)

No caso
sub exame
, vê-se que a requerente, filha do
de cujus
, pretende que a inventariante, sua genitora, lhe preste contas relativas ao período em que esta geriu o espólio – desde a morte de seu pai – e, também, com relação a gestão da cota parte pertencente a requerente após a realização da partilha.

Com relação

à
gestão em per
í
odo anterior
à
partilha
, constato que

o i
nve
n
tário se processou sob a forma de arrolamento sumário, eis que se tratava de herdeiros capazes e
não houve controvérsia entre
eles
relativa
à
partilha de bens
.

Durante o curso do arrolamento, a inventariante cumpriu tudo que lhe competia para a rápida solução do processo, tendo efetuado o pagamento das taxas e impostos correlatos, bem como a apresentado os documentos e realizado as diligências necessárias para viabilizar a homologação da partilha, que de fato ocorreu através de sentença lavrada em 15/10/1999.

Referida senten
ç
a homologou a partilha amigável celebrada entre todos os herdeiros,

incluindo a requerente
, conforme se infere das pecas juntadas a fl. 40/44 dos autos em apenso (Escritura Pública de Partilha Amigável de Bens).

Vê-se daquele documento que foram descritos os bens que compunham o espólio; a inexistência de dívidas; a cota parte de cada herdeiro; entre outros, com cuja descrição, presume-se, tenha concordado a requerente, já que esteve representada naquele ato por advogado por si constituído.

Durante o curso daquele processo, não houve notícias quanto a irregularidades na gestão do espólio, ou mesmo, que a gestora tenha alienado bens ou recebidos frutos que deveriam ser partilhados entre os demais herdeiros. Há sim, frisa-se,
a aquiescência da requerente e demais herdeiros co
m
a partilha realizada e ho
m
ologada pelo Ju
í
zo.

In
e
xiste, co
m
o já mencionado, qualquer ind
í
cio de que a inventariante tenha se beneficiado de frutos ou rendimentos do espólio em detrimento dos demais herdeiros, não se justificando o presente pedido, pois o objetivo de se exigir contas é justamente apurar
s
e, ao final, o gestor teria obriga
çã
o de ressarcir a requerente
.

Com relação
a administração dos bens da heran
ç
a pertencentes a autora, tenho que esta nã
o
se desincumbiu do
ô
nus de comprovar suas alega
çõe
s (art. 373, do CPC)
.
A requerida negou veemente
m
ente que tivesse praticado atos sem a ciência e concordância da requerente, a qua
l,
inclusive,
l
he outorgou procuraç
ã
o para a venda de imóvel integrante de sua herança.

Nesse contexto,
não h
á
qualquer prova nos autos de que
à
requerida tenha ocultado infor
m
aç
õ
es a requerente para impedir ou procrastinar a posse da mesma nos bens do espólio
, especialmente porque a partilha amigável fora assinada pelo advogado constituído pela própria requerida.

De igual modo,
inexiste
m
provas de que a requerida tenha contrariado interesses da autora na venda e aquisi
çã
o de imóvel, pois esta pos
suía
procuração da requente para praticar o referido ato, conforme docu
m
ento de f
l
. 79
.

Nesse particular, também não assiste razão a autora, porquanto, inexistem elementos concretos a evidenciar que a requente seja credora da requerida, de modo a justificar a exigência de prestação de contas por parte desta.

Portanto, tenho que
a requerida não está obrigada a prestar contas a autora, porquanto ausente interesse de agir por parte desta.

Ante o exposto, face a ausência de interesse, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, extingo o processo sem julgamento de mérito.” (fls. 340v/341 – processo de origem – grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.”
(STJ, REsp n. 2.050.513/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2023).

No que pertine a matéria afeta aos autos, é cediço que
“aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”
, sendo que,
“na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”
,
ex vi
do
caput
e §1º, do art. 550, do CPC.

Na hipótese
sub examine
, consoante delineado no
decisum
, a Apelante ajuizou a demanda sustentando de modo genérico haver irregularidades praticadas por sua genitora, ora Apelada, enquanto administradora provisória do Espólio de Nelson Quinelato (
de cujus
), nos
autos do inventário que remonta ao ano de 1999
, deixando de suprir os requisitos legais referenciados a viabilizar o processamento da presente demanda de prestação de contas.

Nesse particular, sobreleva assentar que a sentença nos autos do inventário nº 011990355049, tão somente,
homologou a partilha amigável celebrada entre todos os herdeiros,

incluindo a
Apelante
, conforme se infere das peças juntadas às fls. 40/44 dos autos em apenso
“Escritura Pública de Partilha Amigável de Bens”
.

Com efeito, no caso vertente, afigura-se evidente a ausência de interesse processual, haja vista inexistirem elementos concretos a demonstrar, ainda que minimamente, que a Apelante seja credora da Apelada, o que conduziria ao dever de prestação de contas por parte desta.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões